Tribunal: TJMT
Processo: 1019047-57.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019047-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (AGRAVADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (AGRAVADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSALIDADE CONFIGURADA – NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 49, “CAPUT” DA LEI N 11.101/2005 – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA VERBA PERSEGUIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...) 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" (AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2212019 / MT AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0294269-0 – Relator: Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 22/05/2023 - Data da Publicação/Fonte DJe 25/05/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo e suspensivo (ID. Num. 179031692), interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que não acolheu os Embargos de Declaração interpostos e manteve a
REJEIÇÃO
à Impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 1002622-22.2022.8.11.0086, aviado por PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES e AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA.

Em síntese, a Agravante após demonstrar a tempestividade, o cabimento e o recolhimento de custas,

aduz que “(...)
Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença apresentado para a execução do importe de R$ 339.019,43 (trezentos e trinta e nove mil e dezenove reais e quarenta e três centavos), devido supostamente à título de honorários advocatícios, arbitrados por meio da r. sentença proferida pelo D. Juízo a quo, quando do julgamento do incidente de Habilitação de Crédito sob o nº 0006155-79.2017.8.11.0086, apresentado pela empresa O Telhar Agropecuária Ltda em face da Tauá”; que “(...) houve a devida impugnação pela Tauá, a qual demonstrou que o prosseguimento da demanda e o deferimento de atos constritivos/expropriatórios em seu nome viola não só os termos do Plano em vigor, como também os princípios da Lei 11.101/05, tornando-se mister a extinção do processo. Ocorre que, mesmo diante das fortes razões suscitadas, a MM. Magistrada de primeiro grau rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, tal como determinou o regular processamento do referido Cumprimento (...)”.

Argumenta que a decisão deve ser reformada, pois “(...) A despeito de ter sido amplamente mencionada a existência de fato novo e superveniente, consubstanciado em cláusula do Plano de Recuperação Judicial da Tauá, aprovada em sede de Assembleia Geral de Credores e homologada pelo D. Juízo recuperacional, que prevê a isenção de honorários para demandas que versem sobre créditos sujeitos (ao processo de Recuperação da Tauá)”.

Sustenta que a decisão recorrida não deve prevalecer, eis que “(...) o crédito que deu origem ao arbitramento dos honorários pretendidos (nos autos sob o nº 0006155- 79.2017.8.11.0086), de titularidade da O Telhar, está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial supramencionada, tendo sido devidamente incluído na respectiva Relação de Credores, permitindo, deste modo, a sua participação no certame Assemblear”; e que “(...) Após a aprovação maciça do Plano, o Il. Administrador Judicial requereu a juntada da Ata de Assembleia (doc. anexo), tal como proferiu parecer, que culminou, em ato subsequente, na HOMOLOGAÇÃO do PRJ pelo D. Juízo Recuperacional, com as seguintes ressalvas: a) caso haja a necessidade de se efetuar a venda dos bens da recuperanda que compõem suas unidades produtivas, filiais ou quaisquer outros ativos, demandarão a autorização deste Juízo Recuperacional e será realizada após avaliação judicial e mediante as formas elencadas no artigo 142; b) a supressão das garantias reais ou a sua respectiva substituição somente poderão ser admitidas caso haja expressa autorização do credor titular, em conformidade ao disposto no artigo 50, § 1°, da Lei 11.101/2005; c) a cláusula que estabelece a suspensão das ações e execuções movidas em desfavor dos avalistas e/ou garantidores até o integral cumprimento do plano foi declarada nula, eis que em desacordo com o artigo 49, § 1° da Lei 11.101/2005 e com a Súmula 581 do STJ; d) o valor do crédito da Têxtil Canatiba deverá ser enquadrado como crédito extraconcursal, porque constituído após o início do procedimento recuperacional, nos termos do que preconiza o artigo 67, da Lei de Recuperação Judicial e Falência e, quanto aos valores dos créditos concursais, deverão ser pagos consoante a forma de pagamento dos demais credores da mesma classe; e) quanto à cláusula de não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, saliento que esta não terá eficácia apenas para a credora Du Pont do Brasil, posto que apenas esta manifestou discordância da referida disposição e se trata de direito disponível da parte; f) declarou nula a cláusula que menciona a convocação de Nova Assembleia Geral de Credores caso o plano não seja aprovado e homologado em 120 dias, a contar da concessão da recuperação judicial da Canatiba, por entender como ilegal transacionar prazos ao juízo”.

Defende que “(...) Acerca do Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado, mister se faz mencionar que restou estabelecido no mesmo e de forma expressa, QUE NÃO SERIAM DEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO BOJO DE INCIDENTES E/OU QUAISQUER OUTROS PROCESSOS QUE TRATEM DE CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA TAUÁ”; que “(...) independentemente de serem ou não sujeitos os honorários, esses são inexigíveis, em razão da existência de previsão expressa constante no Plano (doc. anexo). Até porque, o que define a sua inexigibilidade (honorários), é a sujeição do crédito principal, no caso da O Telhar – o qual é inequivocamente sujeito aos efeitos do Plano da Tauá”.

Destaca que “(...) 99% (noventa e nove por cento) dos honorários sucumbenciais foram arbitrados em data posterior ao ajuizamento da RJ da Tauá – ou seja, não estariam sujeitos aos seus efeitos -, tornando-se inócua a utilização/aplicação da cláusula aos casos concretos”.

Esclarece que “(...) PRJ foi aprovado por ampla maioria de credores e homologado pelo D. Juízo competente, com ressalva apenas com relação ao credor Du Pont, que manifestou sua discordância quando da realização da Assembleia, o que deveria ter sido feito pela OTelhar e/ou respectivos advogados, caso estes não concordassem com a referida disposição”; que “(...) Ainda assim, mesmo com relação a Du Pont (que fez ressalva), tal cláusula é válida, visto que o E. TJMT a validou de forma indistinta (em atenção ao princípio do par conditio creditorium), conforme trecho do v. acórdão proferido nos autos do AI sob nº 1012430-86.2020.8.11.0000”; que “(...) Não bastasse isso, acerca de eventual extraconcursalidade a ser alegada, impinge mencionar – também - que permitir que os créditos decorrentes honorários relativos a crédito sujeito à recuperação judicial sejam poupados dos efeitos da própria recuperação judicial, seria privilegiar o crédito decorrente de honorários advocatícios em detrimento do próprio crédito principal”.

Assevera que “(...) a não sujeição dos honorários advocatícios à Recuperação Judicial contraria o próprio intuito da norma, já que a empresa seria penalizada por dívida completamente desconexa com a atividade desempenhada durante o período de recuperação. Trata-se de privilegiar a interpretação teleológica do artigo 49 da Lei 11.101/05, em detrimento da estritamente literal, com base no princípio da preservação da empresa. Por essa razão, ainda que não se considere a cláusula aprovada e homologada, o que se dá apenas por amor ao debate (até mesmo diante da validação/manutenção da cláusula pelo E. TJMT nos autos do AI nº 1012430- 86.2020.8.11.0000), evidente se faz a sujeição do crédito em debate aos efeitos da Recuperação Judicial e, consequentemente, sua sujeição aos termos do Plano aprovado e homologado, o qual previu expressamente a inexigibilidade do crédito decorrente de honorários de sucumbência”.

Diz que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal, eis que “(...) tem-se no caso em tela a patente necessidade da SUSPENSÃO dos efeitos da r. decisão agravada, em caráter excepcional, pois, de certo, como será adiante minuciado, acarretará, não só a Agravante, mas à toda gama de credores, trabalhadores, famílias e ao próprio Estado, LESÃO GRAVE E IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. Isso porque, o crédito ora perseguido é inexigível, dada a existência de cláusula contida no Plano de Recuperação Judicial da Tauá - já APROVADO e HOMOLOGADO (doc. anexo) -, que prevê a isenção ao pagamento de honorários de sucumbência, quando arbitrados em demandas que versem sobre créditos sujeitos (como é o caso da credora principal, O Telhar). Acerca da referida cláusula, impinge mencionar que esta encontra-se em pleno vigor, haja vista o acórdão em anexo, ora colacionado em parte, que validou integralmente a cláusula aprovada, inclusive, em face do credor Du Pont, que havia feito ressalva expressa em sede de Assembleia. (...) Ressalte-se, por oportuno, que uma vez aprovado e homologado o Plano da Tauá (com cláusula isenção de honorários validada pela D. Juíza recuperacional e mantida pelo E. TJMT), de rigor se faz a IMEDIATA suspensão do Cumprimento de Sentença intentado pelos ora Agravados, através da antecipação dos efeitos da tutela recursal (ex vi dos artigos 300 c/c o 1019, I, ambos do Código de Processo Civil), para que haja a concessão do efeito suspensivo/ativo ao presente Recurso, ante o caráter de excepcionalidade, FUNDADO NO RECEIO DE LESÃO GRAVE, DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. (...) Em suma, dada a fundamentação em apreço, bem como a disposição contida no Plano devidamente aprovado pelos Srs. Credores (reitera-se, com validação/manutenção do E. TJMT), com a devida licença, este E. Tribunal deverá impedir imediatamente todos e quaisquer atos de constrição a serem perpetrados, através da concessão do efeito suspensivo, tendo por base a inexigibilidade do crédito em comento, sob pena de ir de encontro ao Plano já homologado e, mais do que isso, ferir diretamente o princípio do par conditio creditorium – que nada mais é do que o princípio da igualdade entre os credores”.

Requer “(...) requer seja o presente recurso conhecido/recebido na forma de instrumento, com base no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, a fim de que seja imediatamente suspenso o Cumprimento de Sentença de origem, através da ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para a concessão do efeito suspensivo/ativo ao presente Recurso (ex vi dos artigos 300 c/c o 1019, I, ambos do Código de Processo Civil), ante o caráter de excepcionalidade no FUNDADO RECEIO DE LESÃO GRAVE E DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO”.

No mérito, pugna pelo “(...) INTEGRAL PROVIMENTO, reformando-se as r. decisões de ID’s nºs 111964270 e 124008976, haja vista as fortes razões acima elucidadas, com fito de que – repita-se - o crédito ora executado (via cumprimento de sentença) seja declarado inexigível, haja vista a existência de cláusula expressa (nesse sentido) inserida no Plano de Recuperação Judicial da Tauá, aprovada em sede de Assembleia, homologada pelo D. Juízo Recuperacional e mantida pelo E. TJMT, quando do julgamento do AI nº 1012430-86.2020.8.11.0000”.

O pleito liminar teve acolhimento parcial, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pelo provimento parcial, tão somente para que sejam mantidos suspensos os efeitos da decisão recorrida, suspendendo-se, por consequência, a execução dos créditos relacionados ao feito originário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão do Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que
não acolheu os Embargos de Declaração interpostos e manteve a
REJEIÇÃO
à Impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 1002622-22.2022.8.11.0086, aviado por PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES e AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA.

Pois bem.

Revendo posicionamento adotado quando da análise do pleito liminar neste agravo, convenço-me da revogação da liminar por mim concedida anteriormente.

É que ficou claro nos autos que o crédito em questão é posterior à recuperação judicial da Agravante – TAUÁ BIODIESEL LTDA – de modo que se trata, portanto, de crédito extraconcursal, não havendo, assim, submissão à cláusula de inexigibilidade de honorários sucumbenciais, conforme consta no Plano de Recuperação Judicial, para extinção de execuções em face de novação acarretada pela aprovação do plano em assembleia geral de credores.

Com esse viés, havendo o trânsito em julgado da decisão exarada nos autos de Agravo de Instrumento n. 1025568-23.2020.8.11.0000, convém reconhecer a total possibilidade da execução atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais de natureza extraconcursal.

A propósito, trago julgados do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA EXECUTADA.

1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. Aplicação da Súmula 211/STJ.

2. A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal supostamente contrariados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" (AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2212019 / MT AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0294269-0 – Relator: Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 22/05/2023 - Data da Publicação/Fonte DJe 25/05/2023)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2. O crédito decorrente da sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais, prolatada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/2005. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1525229/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021)”.

Com tais apontamentos, malgrado as alegações da Agravante, a manutenção da decisão recorrida se impõe.

Quanto ao pleito de litigância de má-fé considero-o descabido, pois não se verifica a conduta ardilosa ou a alteração da verdade dos fatos; o que se verifica é a utilização de agravo pela parte agravante para defesa de seus interesses, o que é autorizado legalmente.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, revogando a liminar anteriormente concedida nestes autos.

Comunique-se o Juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024